Tribunal: TJPA
Processo: 0013482-04.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013482-04.2012.8.14.0301

APELANTE: ZILDA MOURA MOREIRA

APELADO: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0013482-04.2012.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: ALTAMIRA

APELANTE: ZILDA MOURA MOREIRA

ADVOGADO: ROMILDO ASSIS DE ALMEIDA JUNIOR – OAB/PA 13.039-A

APELADO: BANCO DA AMAZONIA S/A.

ADVOGADO: MILTON SOUZA FIGUEIREDO JUNIOR – OAB/PA 12.610

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. QUITAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. PEDIDOS IMPROCEDENTES. INSCRIÇÃO SERASA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO.

1 - Comprovada a origem do débito e inexistente prova de sua quitação, a negativação constitui exercício regular do direito do credor, o que leva a improcedência dos pedidos inclusive de danos morais, inexistente no caso, por ter o requerido agido em exercício regular do seu direito de credor.

2 - Recurso conhecido e Não provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2023, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por ZILDA MOURA MOREIRA, em face da sentença de ID. 6812891 - Páginas 2-5 e id. 6812892 – Pág. 1, que julgou totalmente improcedente os pedidos formulados na inicial, além de condenar ainda a parte autora em custas processuais e, honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Na origem, a autora, ora apelante ajuizou a ação declaratória de inexistência de débito, sob a alegação da Instituição Bancária ter inscrito indevidamente seu nome no SERASA, referente a Empréstimo Bancário via FNO, que alega estar com as parcelas em dia.

Em sede de contestação (id.
6812888 – Páginas 2-), a apelada alega em apertada síntese que, a autora celebrou com o Banco da Amazônia S/A., operação de crédito no valor de R$ 237.000,00, com vencimento final para o dia 01/09/2022 e, em decorrência do atraso nos pagamentos, bem como do saldo devedor não adimplido (R$ 126.770,24), inscreveu o nome da autora no SERASA.

Alega que os recibos trazidos aos autos pela parte autora referem-se às liquidações das parcelas vencidas de 2008, 2010 e 2011 e pagamento parcial de 2009, que também justifica a inclusão do nome da autora no SERASA.

Em sentença de id. 6812891 - Páginas 2-5 e id. 6812892 – Pág. 1, o Juízo de origem julgou totalmente improcedente os pedidos formulados na inicial, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Irresignada, a parte autora, ora apelante, em suas razões recursais de id. 6812893 - Páginas 3-7; 6812894; 6812895 e; 6812896 - Pág. 2, aduz em apertada síntese, que os débitos do contrato firmado foram devidamente pagos.

Alega que requereu na inicial a revisão dos contratos de créditos firmados com a apelada, que sequer foi analisado pelo Juízo a quo.

Ao final pugna pela reforma da sentença para fins de se julgar totalmente procedente a demanda.

Contrarrazões ofertadas no id. 6812898 - Páginas 3-9 e 6812899, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2023.

Belém,( PA),

2023.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Cinge-se a controvérsia à irresignação da apelante contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

Adianto, desde logo, que a irresignação da apelante não merece acolhida, consoante as razões que passo a expor.

Pois bem.

Consta da r. sentença, no que interessa:

“Compulsado detidamente o conjunto probatório dos autos, verifica-se que os recibos juntados às fls. 18/21, totalizam R$ 88.058,74 (oitenta e oito mil, cinquenta e oito reais e setenta e quatro centavos), os quais não equivalem ao valor que a parte requerida alega ser devido, qual seja a quantia de R$ 126.770,24 (cento e vinte e seis mil reais, setecentos e setenta reais e vinte e quatro centavos).

Verifica-se, também, que os recibos juntados pela autora correspondem a pagamentos realizados em datas bastante distantes entre si, senão vejamos: o comprovante de pagamento de R$ 12.195,12 (doze mil cento e noventa e cinco reais e doze centavos) está datado de 03/12/2008; já a quantia de R$ 29.804,32 (vinte e nove mil oitocentos e quatro reais e trinta
e dois centavos) paga em 01/09/2011, referindo-se a parcela vencida em 01/10/2008; já a quantia de R$ 8.127,49 (oito mil cento e vinte e sete mil e quarenta e nove centavos) paga em 01/09/2011 refere-se a parcela vencida em 01/09/2009; e, por fim, o valor de R$ 37.931,81 (trinta e sete mil, novecentos e trinta e um reais e oitenta e um centavos) pagos em 01/09/2011 refere-se a parcelas vencidas nos anos de 2010 e 2011.

Ora, denota-se com a situação acima descrita que a requerente efetuava os pagamentos com atrasos e de forma parcial, sendo que os juros bancários continuavam correndo sobre a diferença ainda não paga e dessa forma a dívida correspondia à quantia maior do que a esperada.

(...)”.

Note-se que o autor reconhece a relação contratual de crédito bancário, celebrada entre as partes, porém não consegue comprovar a quitação integral do débito exigido pelo credor.

Assim, comprovada a origem do débito e inexistente prova de sua quitação, a negativação constitui exercício regular do direito do credor, o que leva a improcedência dos pedidos inclusive de danos morais, inexistente no caso, por ter o requerido agido em exercício regular do seu direito de credor.

Caberia a parte autora ter demonstrado o pagamento integral das parcelas mensais exigidas, porém, conforme se verifica nos autos, quando da inscrição do nome da demandante nos cadastros de proteção ao crédito (SERASA), qual seja: 01/09/2009 (id.

6812883 - Pág.2), percebe-se que ainda restava débito pendente, eis que o recibo trazido no id. 6812883 - Pág. 6, data de 01 de setembro de 2011, ou seja, dois anos após o vencimento da parcela.

Além disso, conforme verificado pelo Juízo Sentenciante, os recibos datados de 2011 e, apresentados pela parte autora, no importe total de R$ 88.058,74, são de montante inferior ao valor apontado na anotação de 2009 do SERASA (R$ 126.770,24).

Por fim, em relação aos pedidos revisionais dos contratos de crédito, feitos na peça recursal, verifico ser matéria estranha a lide, tratando-se de inovação recursal, motivo pelo qual não conheço de tais matérias sob pena de supressão de instância.

EX POSITIS, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, MANTENDO-SE INCOLUME TODOS OS TERMOS DA SENTENÇA.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 20/11/2023